Tribunal: TCU
Processo: 004.688/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1834/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.688/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edmir Silva Filho (XXX.281.258-XX); Gilmar dos Santos Rosa Rangel (XXX.336.350-XX); Milton Bispo dos Santos (XXX.636.438-XX); Nicholas Emmanuel da Motta Araujo (XXX.008.258-XX); Ricardo Correa Borges (XXX.501.551-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.